Tribunal: TJDFT
Processo: 0721109-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721109-02.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: A. J. R. G. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA RODRIGUES VIEIRA GAMA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a inadequação da via eleita para requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação (art. 1.012, § 3°, incs. I e II, do Código de Processo Civil). Intime-se o apelado para manifestar-se sobre a impossibilidade de pedir a conversão da obrigação em perdas e danos pela via das contrarrazões. A reforma da sentença é obtida mediante a interposição de apelação. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da apelação e das contrarrazões. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator